Tribunal: TJBA
Processo: 8011953-26.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011953-26.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR

Advogado(s)
:
TAINAN BULHOES SANTANA, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (ART. 121, § 2º, I
V
E
ART.
211
,
AMB
OS
DO CP). APELANTE CONDENADO A UMA PENA DE 1
7
(
DEZE
SSETE
) ANOS
10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA, NO REGIME INICIAL, FECHADO,
ALÉM DE 30 DIAS MULTA
.

ARGUIÇÃO DE
NULIDADES:
DO NÃO RECONHECIMENTO AO DIREITO DE SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA DE DEFESA; DA HABILITAÇÃO ENQUANTO ASSISTENTE TÉCNICO E DA POSSIBILIDADE DA OITIVA
COMO
TESTEMUNHA DO JUÍZO.
INDEFERIMENTO MOTIVADO. APRESENTAÇÃO APÓS A FASE DO ART. 422 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 451 DO CPC. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA.
QUALIFICADORA PREVISTA NO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS.
DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES NO EXERCÍCIO DE SUA SOBERANIA. AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO VETOR COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. MANUTENÇÃO DA PENA BASE EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.

PARECER MINISTERIAL PELO
IM
PROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença oriunda
d
o
1º JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI
DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
que condenou o recorrente, pela conduta insculpida no art. 121, § 2º, IV
e art. 211, ambos
do Código Penal Brasileiro, à pena de
17
(
dez
essete
) anos,
10 (dez) meses e 15 (quinze)
de reclusão em regime inicial fechado
e 30 dias multa,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

2.
Exsurge
dos autos que no dia 24 de maio de 2021, entre 12:40 e 13:20 horas, no Rio Jacuípe (nas imediações do Pier), Feira de Santana-BA, o denunciado, com intenção de matar, à traição, de maneira dissimulada e impedindo a defesa da vítima, desferiu um disparo de arma de fogo em Andrade Lopes Santana, atingindo-o na região occipital, o qual foi a razão do seu óbito.

3. “Consta dos autos do inquérito policial em epígrafe que, após efetuar o disparo de arma de fogo que ocasionou a morte da vítima, o denunciado ocultou o cadáver, amarrando a extremidade de uma corda no braço da vítima, enquanto que a outra extremidade da corda estava presa a uma âncora, deixando o corpo no rio, o qual somente foi localizado no dia 28 de maio de 2021, às margens do Rio Jacuípe, nas imediações do Bar Beira Rio, Fazenda Xavante, Feira de Santana-BA. 3 – Infere-se dos autos que no dia 24 de maio de 2021, o denunciado, dissimulando sua intenção de matar a vítima, convidou seu amigo Andrade Lopes Santana para irem andar de Jet Sky no Rio Jacuípe, Feira de Santana-BA, combinando de se encontrarem no Pier do Rio Jacuípe, por volta das 12:30. 4 – Ato contínuo o denunciado se dirige à Loja Eletropesca situada na Praça Presidente Médice, no 60-A, Centro, Feira de SantanaBA, local em que adquire uma âncora de cerca de 3,5kg e uma corda de três metros, se dirigindo em seguida ao pier do Rio Jacuípe. 5 – O denunciado chegou ao Pier no veículo Evoque, Placa Policial JEN2A03 por volta das 11:50 horas, trazendo consigo um Jet Sky, enquanto que a vítima chegou ao local no veículo Onix, Placa Policial QPF5E51 por volta das 12:40. Em seguida o denunciado e a vítima saíram para andar de Jet Sky no Rio Jacuípe, sendo que o denunciado disse à vítima que assumisse a direção, indo o denunciado no carona. 6 – Apurou-se nos autos que no meio do Rio Jacuípe o acusado sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um disparo na vítima pelas costas, atingindo-a na região occipital, o qual foi a razão do seu óbito. Em seguida o denunciado, conforme descrito acima, amarrou uma corda que estava acoplada a uma âncora no braço da vítima, deixando o corpo no meio do rio, a fim de ocultar o cadáver. 7 – Em seguida o denunciado saiu do rio e retornou em seu veículo para sua residência situada no bairro Santa Mônica, Feira de Santana-BA, tendo retornado ao pier do Rio Jacuípe no final da tarde do mesmo dia, momento em que pegou o carro da vítima e o abandonou na Rodovia BR 101, entrocamento do Povoado do Picado, Conceição do Jacuípe-BA.”

4. Com
efeito, a
não apresentação das testemunhas defensivas,
n
a fase do art. 422 do CPP, acarreta em preclusão,
notadamente
se não demonstrada justificativa
eficaz
para a não oferta das mesmas no momento oportuno, tampouco prejuízo pela sua não escuta,
não configurando cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa,
tampouco violação à paridade de armas
.

5. A substituição de testemunhas é medida excepcional, somente se mostrando possível se presente alguma das hipóteses previstas no art. 451 do CPC, que deve ser aplicada ao processo penal por analogia
(
artigo 451 do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP
). Ademais
,
não ficou demonstrada a indispensabilidade das declarações dela, de forma que a prova oral pretendida pela defesa não seria hábil à comprovação da questão de fato controvertida, limitando-se a fundamentar sua necessidade com base em argumentos genéricos no sentido de que a produção desta prova demonstraria sua inocência frente às acusações alegada
s
,
tratando-se de meras
presunções, dissociadas de qualquer concretude fática.

6. "(...)
4. O Código de Processo Penal, no art. 396-A, estabelece que o momento oportuno para a defesa arrolar testemunhas é na resposta à acusação. A substituição posterior é excepcional e somente admitida nas hipóteses previstas no artigo 451 do CPC, combinado com o artigo 3º do CPP, ou em circunstâncias concretas supervenientes. 5. A defesa não comprovou circunstância concreta superveniente à apresentação do rol que justificasse a substituição das testemunhas, conforme jurisprudência consolidada. 6. No caso, não se verificou cerceamento de defesa, pois o pedido de substituição não se enquadra nas hipóteses legais e não possui motivação concreta. E a defesa teve contato prévio com o réu e não justificou adequadamente a relevância dos depoimentos para o desfecho da causa. 7. O magistrado pode, a seu critério, ouvir as testemunhas pretendidas como testemunhas do juízo, conforme prevê a jurisprudência pátria.IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ - AgRg no HC: 832291 RJ 2023/0210256-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

7. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA. INDICAÇÃO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RELEVÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento do STJ é o de que a inclusão de testemunhas a destempo demanda demonstração de sua relevância para o atingimento da verdade processual, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 917659 SC 2024/0194607-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

8. O Corpo de Jurados é livre para acolher uma das versões sustentadas em plenário, e se essa análise encontra respaldo nos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual, que possibilitaram o convencimento de sua ocorrência, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo, portanto, ser mantida a condenação, nos moldes em que foi feita.

9. Após analisar as circunstâncias do art. 59 do CP, o MM Juiz fixou a pena basilar,
acima do
mínimo legal, ou seja, 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender que nem todas as vetoriais seriam favoráveis ao Apelante.

10. A premeditação, por contrapor-se ao dolo de ímpeto, denota maior gravidade da conduta, justificando o recrudescimento da pena basilar.
O trabalho desleal dirigido ao minucioso planejamento da conduta criminosa, evidenciada pelo planejamento e modus operandi empregado para a execução do delito, inclusive pelo fato de convidar uma pessoa e sair portando uma pistola para um passeio de jet sky, cujo local foi previamente escolhido, premeditando toda a ação, visando, dessarte, melhores condições para a execução, contrapondo-se ao dolo de ímpeto (aquele que assola o indivíduo no calor de uma discussão, no instante em que alguma situação qualquer o desagrada, aproveitando-se das circunstâncias do momento), configura a premeditação, fato que atribui maior censurabilidade à conduta, justificando o recrudescimento da pena basilar no campo da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, a critério do magistrado.

11. No presente caso, veja-se que a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa da culpabilidade, em razão da premeditação do delito - ela atuou com expressivo grau de culpabilidade, realçado pela premeditação, malícia e estratégia empregadas (...) (e-STJ fl. 98). Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que “A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade (AgRg no HC n. 721.052/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

12. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (
HC 472.654/DF
, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ,
AgRg no REsp 1918046/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

13. Na presente hipótese
, tenho que, em que pese a inexistência nos autos de elementos de prova técnica, há informações suficientes a amparar a conclusão de que o apelado possui personalidade desvirtuada, pois após praticar o crime, teria feito uma ocorrência policial, dando notícia do suposto desaparecimento do ofendido, não se olvidando de que teria ainda dado assistência aos familiares do ofendido, consolando inclusive a sua genitora, ao abraçá-la e afirmar que o filho seria encontrado com vida, demonstrando peculiar escárnio, falta de empatia e insensibilidade, justificando a majoração da pena-base em razão da circunstância judicial da personalidade.

14. De outro norte, esta Corte se orienta no sentido de que "a personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia" (HC n. 642.018/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 15/3/2021).

15. No que diz respeito às circunstâncias do crime, tem-se que são todos os elementos do fato delituoso, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal, consistindo no próprio
modus operandi
empregado pelo agente, de modo que caracterizam elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como estado de ânimo, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir.

16. In casu, inobstante as alegações da combativa defesa, agindo com extrema frieza na execução, notadamente no momento em que durante o passeio, quando estavam afastados do pier, o réu teria efetuado um disparo com pistola, na nuca da vítima, a qual supostamente caiu no rio, quando então o acusado lhe tirou o colete salva vidas, amarrou seu braço a uma corda ligada a uma âncora, deixando seu rosto submerso na água, o qual afunda no rio e só foi encontrado 04 (quatro) dias depois em adiantado estado de decomposição, revelando uma maior gravidade do modus operandi, o que, de fato, revela um plus repulsivo da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do delito.

17. Outrossim, não há que se confundir as circunstâncias do delito com a agravante do inciso IV do art. 121 do CP (dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), na medida em que aquela não se limita aos meios genéricos de surpreender o ofendido, devendo abarcar elementos concretos que demonstrem que o modo de agir do agente exorbitou o que normalmente se espera para a consecução do crime.

18. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, demonstrando a extensão do dano produzido pelo delito, sua repercussão para a vítima e seus parentes, ou, ainda, para a comunidade onde ocorreu o fato.

19. Observa-se que a conduta criminosa feriu sistematicamente a ordem social e jurídica, além de haver interrompido a vida da vítima em plena idade produtiva, no labor de sua juventude, mostrando-se escorreita a avaliação negativa de tal circunstância judicial uma vez que o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelou superior ao inerente ao tipo penal.

20. (...) 10. A morte de duas pessoas ainda jovens, que contribuíam para o sustento econômico da família, e o intenso sofrimento emocional causado à irmã sobrevivente, que "acompanhou o drama diretamente e carregará por toda a vida os traumas da experiência", vão além do resultado do tipo e justificam a exasperação da pena-base a título de consequências do crime. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (REsp 1383693/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 4/2/2015, grifei.) (...) (STJ - HC: 929870, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: 22/08/2024).

21. Quanto ao comportamento da vítima, razão assiste ao recorrente, uma vez que pode ser considerada em favor do réu quando esta incitar, facilitar ou induzi-lo à prática delituosa. Em sentido contrário, se a vítima não contribuiu para a ação criminosa, a mesma não pode ser valorada negativamente e, consequentemente, em benefício do réu, deve ser considerada como neutra.

22. Lado outro, considerando a fração atribuída pela magistrada sentenciante (1/8), observa-se que
o
valor final mesmo para 04 (quatro) circunstâncias foi aquém do adequado, uma vez que, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima seria de 02 anos e 03 meses para cada uma circunstância, o que indicaria uma pena base de 21 anos.

23. Assim, por se revelar mais benéfica ao Recorrente, considerando o princípio do non reformatio in pejus, mantenho a pena base estabelecida na sentença (19 anos e 06 meses de reclusão), eis que inexistente recurso de apelação da acusação.

24. Na segunda fase, ausente circunstância agravante e presente da circunstância atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada, pelo que mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), bem como a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

25. Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, pelo que fica mantida a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 03 (três) meses de reclusão meses de reclusão, em face do delito de homicídio.

26. Quanto ao delito de ocultação de cadáver, considerando as mesmas circunstâncias judiciais
outrora
analisadas
mantenho
a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

27. Lado outro, considerando a fração atribuída pela magistrada sentenciante (1/8), observa-se que
o
valor final mesmo para 04 (quatro) circunstâncias foi aquém do adequado, uma vez que, considerando o intervalo entre a pena mínima e máxima seria de 03 meses para cada uma circunstância, o que indicaria uma pena base de 2 anos.

28. Assim, por se revelar mais benéfica ao Recorrente, considerando o princípio do non reformatio in pejus, mantenho a pena base estabelecida na sentença (1 ano, 7 meses e 15 dias de reclusão e 30 dias multa), eis que inexistente recurso de apelação da acusação.

29. N
a
segund
a

etapa
não se verifica a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar.

30. Na terceira
etapa
da dosimetria
inexistentes
causas de aumento ou de diminuição da reprimenda,
mantenh
o a pena definitiva para o delito de ocultação de cadáver em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, estes fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos.

31. Em razão do concurso material, procedo a soma das sanções corporais
relativas aos delitos
de homicídio qualificado e ocultação de cadáver,
mantendo
a condenação ao acusado em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

32. Mantém-se o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP), acertadamente fixado pelo juízo de origem, inclusive, diante da pena definitiva.

33. Quanto à possibilidade de detração, prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.736/2012, acrescento que deve ser esta realizada pelo Juízo da Execução Penal, uma vez que este detém maiores informações que asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o apelante, motivo pelo qual deixo de proceder a sua aplicação.

34. Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

35. No que tange ao direito de recorrer em liberdade, tenho que, o Apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo fatos novos capazes de autorizar a devolução do seu status libertatis, mantendo-se, portanto, os mesmos motivos que embasaram a decretação da custódia cautelar, devendo-se considerar ainda, a gravidade concreta do delito perpetrado, que atendem o quanto prescrito pelo art. 93, IX, da CF/1988, a denotar fundamentação claramente idônea para manutenção do encarceramento vergastado.

36. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pel
a
Dra. Sônia Maria da Silva Brito opinando pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS
E NO MÉRITO

PARCIALMENTE
P
ROVIDO,

para excluir a vetorial comportamento da vítima,

sem que isso implique em modificação da pena base, ante ao princípio do non reformatio in pejus,
mantendo-se a sentença condenatória em seus
demais
termos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8011953-26.2021.8.05.0080
, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram como Apelante,
GERALDO FREITAS DE CARVALHO JUNIOR
,
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E NO MÉRITO
CONHECER DO APELO E
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC04